Tribunal: TJES
Processo: 5011950-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011950-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLAYVERT ALVARENGA DE OLIVEIRA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011950-82.2024.8.08.0000

PACIENTE: KLAYVERT ALVARENGA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ANÁLISE DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A insuficiência de documentos essenciais para a análise do habeas corpus impede o conhecimento integral do mérito. Hipótese na qual não é possível analisar plenamente o mérito do habeas corpus devido à insuficiência de documentos apresentados pela defesa, especialmente a ausência da decisão originária que decretou a prisão preventiva.

2. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como justificativa para a segregação cautelar.

3. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011950-82.2024.8.08.0000

PACIENTE: KLAYVERT ALVARENGA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de KLAYVERT ALVARENGA DE OLIVEIRA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000063-26.2024.8.08.0021, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A
defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente não fora fundamentada de forma idônea. Além disso, sustenta que medidas cautelares alternativas à prisão seriam mais adequadas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Esclareço que o presente
writ
não se encontra instruído com todos os documentos necessários para sua análise. Houve a juntada, tão somente, da decisão proferida pela apontada autoridade coatora que manteve a prisão preventiva do paciente em remissão à decisão anterior. Dessa forma, não é possível conhecer os fundamentos externados pela apontada autoridade coatora que subsidiaram o decreto originário de prisão preventiva.

Contudo, na decisão anexada pela defesa, consta que o paciente possui uma condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

" Ademais, é cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)."

"Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)."

"Inexistente constrangimento quanto à fundamentação do decreto prisional, pois se demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva, em razão da suspeita de envolvimento com diversos delitos de homicídio ocorridos na localidade, com modo de execução semelhante, em disputas entre facções criminosas pelo tráfico de drogas na região. ((AgRg no RHC n. 196.620/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)"

Nessa ordem de ideias, diante da parca documentação juntada pela defesa e considerando a fundamentação concreta realizada pela apontada autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva do paciente, DENEGO a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)